Tribunal: TJES
Processo: 5002966-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002966-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CATIA MOREIRA GUIMARAES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002966-38.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDA: CATIA MOREIRA GUIMARAES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

BUSER. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagem junto à requerida para realizar viagem, por meio de transporte rodoviário interestadual, do Rio de Janeiro/RJ para Vitória/ES, a qual teria atrasado em sua partida em 4h, além de que o serviço contratado de leito teria sido alterado para semileito, o que teria lhe causado danos.

Tem-se, pois, que a autora alega falha na prestação de serviços da requerida, quanto ao não cumprimento do contrato atinente à referida passagem adquirida junto à ré, no que tange ao horário de partida do ônibus e ao serviço (leito) solicitado. Assim, pugna condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida, ora recorrente,

discorre que não cometeu ato ilícito, que inexiste nexo causal ensejador do dano, que a recorrida não comprovou qualquer prejuízo decorrente do atraso, pugnando pela improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, pugna pela redução da condenação por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Atribuo ao recurso apenas o efeito devolutivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Inicialmente cumpre registrar que a recorrente, empresa intermediadora de venda de passagens, faz parte da cadeia de empresas fornecedoras e responde solidariamente pelos danos ensejados aos consumidores, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS POR MEIO DE APLICATIVO BUSER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR PRESENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Considerando que a compra da passagem foi efetuada na plataforma disponibilizada pela apelante, a qual realiza a intermediação entre o vendedor e o comprador, resta patente sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente ação - Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em sua plataforma, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade) resta configurado o dever de indenizar - No arbitramento dos danos morais, deve-se levar em conta o grau da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida, estando o valor fixado em 1º grau dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais merecem prosperar, no sentido de o atraso no serviço de transporte ter ensejado prejuízo concreto aos consumidores.

O Código Civil adota a teoria da responsabilidade objetiva do transportador com relação aos danos causados a seus passageiros, consoante determinam os artigos 734 e 737 do Código Civil:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Portanto, inegável a responsabilidade solidária da recorrente pela falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Portanto, quanto ao horário de partida do ônibus, a requerida sequer impugnou especificamente a alegação autoral – esta que se mostra verossímil diante das provas constantes do feito –, de modo que se tornou
incontroverso
o atraso na partida da viagem de 4h. Soma-se a isso, que ela (ré)
não comprovou
, como já dito, os horários efetivos de partida e chegada ao destino final, bem como que não havia ônibus com disponibilidade para manutenção do serviço leito, ou mesmo que o veículo que efetivamente realizou a viagem não foi o originalmente contratado (de placa P8A4UW) – ônus esses que lhe cabiam, na forma do art. 14, §3º, do CDC, sendo certo que essas provas lhe eram de fácil acesso e produção.

[...]

Diante disso, tenho que, no caso, impõe-se reconhecer que ficou comprovada falha na prestação de serviços da ré, haja vista que o atraso na partida inicial da viagem foi de 4 horas, período esse considerável nas circunstâncias do caso, sobretudo levando em conta o horário e local de partida originalmente contratados (no período noturno, às 21h, em via pública), e a ausência de prestação de assistência material pela requerida, no que tange ao fornecimento de alimentação.

Acresça-se que, no caso, não há que se falar em fortuito externo como pretendeu a requerida. A existência de tráfego intenso é aspecto que se insere nos riscos inerentes à própria exploração da atividade e, portanto, não fogem àquilo que deveria estar ao alcance preventivo do fornecedor, dentro de um padrão mínimo de segurança que se espera da prestação dos serviços. Registra-se, por relevante, que, como já tratado, a própria normativa pátria tolera certo atraso na viagem; contudo, no caso, o atraso ultrapassou o período considerado como tolerável.

[...]

Outrossim, inexiste culpa exclusiva de terceiro, como pretendeu a requerida, sob o fundamento de que “a Buser não é responsável pelo serviço de transporte em si, haja vista não possuir frota de ônibus própria, muito menos é a pessoa jurídica indicada a efetuar a contratação de motoristas”. Isso porque, como já dito, a responsabilidade da ré é solidária a da empresa de transporte. Tanto é assim que, conforme informado na própria contestação, a ré – como intermediária e participante da cadeia de fornecimento do serviço de transporte – tinha ciência do atraso na viagem e acerca da mudança do serviço de leito para semileito e prestou informações acerca desses aspectos à autora.

Dessa feita, entendo que caracterizada a falha na prestação de serviços da ré, devendo ela responder por eventuais danos causados à requerente, na forma do art. 6º, inciso VI e art. 14, caput, ambos do CDC.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou aos consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)